Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-38.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800618-38.2020.8.14.0003

APELANTE: LEONANDO PEREIRA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA (ART. 303, § 2º, CTB) E OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304, CTB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, REDIMENSIONAMENTO DA PENA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal, processo de número 0800618-38.2020.8.14.0003, interposta por LEONANDO PEREIRA BATISTA (Apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer.

2. O Apelante foi condenado originalmente pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Art. 303, § 2º, do CTB) e omissão de socorro (Art. 304, do CTB), em concurso material, sendo a pena total fixada na sentença em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

II. Questão em discussão

3. O Apelante busca a reforma da sentença para ser absolvido sob a alegação de insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea nas circunstâncias judiciais, e a aplicação do princípio da consunção para que o crime de omissão de socorro seja absorvido pelo de lesão corporal.

III. Razões de decidir

4. Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece acolhimento. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos laudos periciais e pela prova oral. Testemunhas oculares e as vítimas confirmaram que o réu conduzia o veículo de forma perigosa ("zigue-zague" e "drifts") e invadiu a contramão antes da colisão. O próprio réu admitiu a condução sem habilitação.

5. Consunção (Omissão de Socorro):
Assiste razão à defesa. O crime do art. 304 do CTB é subsidiário. Sendo o condutor o causador do acidente, a omissão de socorro não configura delito autônomo, mas funciona como causa de aumento de pena (majorante) do crime de lesão corporal (art. 303, § 1º, CTB). Precedentes do STJ e parecer ministerial favorável.

6. Dosimetria:
Acolhimento parcial. Afastada a valoração negativa dos "motivos", pois a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
(perigo à coletividade) confundiu-se com as "circunstâncias" do crime. Mantida a negativação das "circunstâncias" (condução anormal com manobras perigosas) e "consequências" (vítimas com lesões graves, fraturas e afastamento do trabalho). Pena redimensionada com aplicação da fração de 1/6 e reconhecimento do concurso formal, absorvendo a omissão de socorro como majorante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de Julgamento:
O crime de omissão de socorro (art. 304, CTB) é absorvido pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB) quando o agente é o causador do acidente, incidindo, nesse caso, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 303 c/c art. 302, § 1º, III, do CTB (Princípio da Consunção
).

Dispositivo relevante citado:
art. 303, § 1º, do CTB; art. 59, do CPB.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 814850 TO 2023/0116795-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para a
fastar a condenação autônoma pelo crime de omissão de socorro (art. 304 do CTB), reclassificando-a como causa de aumento de pena no crime de lesão corporal; afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos "motivos" e redimensionar a pena definitiva do apelante para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém,

de

de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0800618-38.2020.8.14.0003

COMARCA: ALENQUER/PA

APELANTE: LEONANDO PEREIRA BATISTA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu,
LEONANDO PEREIRA BATISTA
, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer. O feito original trata de Ação Penal Pública Incondicionada relativa a crimes de trânsito (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro).

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, que no dia 01 de setembro de 2019, por volta das 11h00min, o Apelante conduzia perigosamente um veículo Fiat Palio, realizando manobras em "zigue-zague" e invadindo a contramão, sem possuir habilitação (CNH), ocasião em que colidiu com a motocicleta ocupada pelas vítimas Diego Picanço Rodrigues e Enivaldo de Azevedo Cardoso, causando-lhes lesões corporais graves. Ato contínuo, o denunciado teria se evadido do local sem prestar socorro às vítimas.

Marcos Processuais importantes:

A Denúncia foi recebida
em 08 de fevereiro de 2021.

O Juízo da Vara Única de Alenquer proferiu sentença
em audiência realizada no dia 13 de julho de 2023, julgando a pretensão punitiva procedente.

•
Condenação:
O Réu
LEONANDO PEREIRA BATISTA
foi condenado nas penas do Artigo 303, § 2º (Lesão Corporal Culposa Qualificada pela capacidade psicomotora alterada/lesão grave) e Artigo 304 (Omissão de Socorro), ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

•
Pena:
A pena definitiva foi fixada, em cúmulo material, em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
(pelo art. 303, § 2º) e
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
(pelo art. 304), totalizando as reprimendas, em regime inicial
semiaberto
, além da penalidade de proibição de obter a habilitação para dirigir.

•
Interposição da Apelação (Defesa):
06 de novembro de 2023 (pela Defensoria Pública).

•
Razões de Apelação (Apelante):
Apresentadas em 20 de abril de 2024 (ID 21153111):

1.
Absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, VII, do CPP):
A Defesa alega que as provas produzidas são precárias para embasar o decreto condenatório, argumentando que a culpa pelo acidente foi das vítimas que transitavam de forma irregular, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

2.
Revisão da Dosimetria da Pena:
Requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), apontando violação aos princípios da proporcionalidade.

3.
Absolvição quanto ao crime de Omissão de Socorro (Art. 304, CTB):
Subsidiariamente, pugna pela absolvição do crime autônomo do art. 304 do CTB, sustentando que, quando praticada pelo condutor envolvido no acidente, a omissão deve ser considerada apenas como causa de aumento de pena (majorante) prevista no art. 303, § 1º, do CTB, e não como delito autônomo.

•
Contrarrazões (Apelado):
Apresentadas em 28 de junho de 2024, pugnando pelo
parcial provimento
do recurso.

•
Parecer da Procuradoria de Justiça:
Emitido em 10 de setembro de 2024, opinando pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONANDO PEREIRA BATISTA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 303, § 2º (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada) e art. 304 (omissão de socorro), ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Defesa pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais negativas e o redimensionamento da reprimenda, bem como o reconhecimento da consunção quanto ao delito de omissão de socorro.

Passo a proferir o meu voto.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA: AFASTAMENTO DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório em relação ao crime de lesão corporal culposa no trânsito.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais das vítimas Diego Picanço Rodrigues, e Enivaldo de Azevedo Cardoso, bem como pelo Laudo Pericial de Danos no Veículo, que atestam a ocorrência do acidente e a extensão dos danos físicos e materiais.

Quanto à autoria, esta recai indubitavelmente sobre o apelante. Em que pese o réu, em seu interrogatório, ter tentado atribuir a culpa às vítimas alegando que estas transitavam de forma irregular, tal versão encontra-se isolada e dissociada das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A prova testemunhal é uníssona em sentido contrário. A testemunha ocular Renice Ribeiro Picanço afirmou categoricamente que o veículo conduzido pelo réu, um Fiat Palio, trafegava em alta velocidade e em "zigue-zague", colocando em risco a coletividade, antes de colidir com a motocicleta das vítimas. As próprias vítimas, Diego e Enivaldo, corroboraram essa dinâmica, relatando que avistaram o veículo do réu invadindo a contramão e realizando manobras perigosas ("drifts") antes do impacto.

Ademais, o próprio apelante confessou a condução do veículo e a ausência de habilitação para dirigir, fatos que, somados à condução imprudente atestada pelas testemunhas, configuram a quebra do dever de cuidado objetivo necessário para a caracterização da culpa. Portanto, mantenho a condenação pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304 CTB) PARA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 303, § 1º C/C ART. 302, § 1º, III, DO CTB)

Assiste razão à defesa e ao
Parquet
quanto à necessidade de reforma no tocante à condenação autônoma pelo crime de omissão de socorro.

O ordenamento jurídico pátrio, à luz do princípio da consunção (ou absorção), entende que quando a omissão de socorro é praticada pelo próprio causador do acidente, esta conduta integra o desdobramento natural do delito de lesão corporal culposa, funcionando como majorante e não como crime autônomo. A conduta do agente que causa o acidente e foge sem prestar socorro deve ser valorada como uma única ação com maior reprovabilidade, incidindo a causa de aumento de pena prevista no art. 303, § 1º, do CTB (que remete ao art. 302, § 1º, III, do CTB).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO E OMISSÃO DE SOCORRO.
CONSUNÇÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO, PASSANDO TAL CIRCUNSTÂNCIA FIGURAR COMO MAJORANTE NO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO
. PENA REDIMENSIONADA. INCONFORMISMO MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO PATAMAR DE AUMENTO. VÍTIMA GESTANTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE TORNA A OMISSÃO DE SOCORRO MAIS GRAVE. AUMENTO EM MAIOR PATAMAR. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
Mantida a conversão do crime autônomo de omissão de socorro em majorante no crime de lesão corporal no trânsito, tal como consta da decisão agravada, impõe-se a alteração da fração da respectiva causa de aumento para 1/2, ante a maior reprovabilidade da omissão de socorro na espécie.
2. Agravo regimental provido para, mantida a absolvição do paciente quanto ao crime do art. 304 do CTB, redimensionar as penas relativas ao crime do art. 303 do CTB para 9 (nove) meses de detenção, com ajuste proporcional da pena de suspensão ou proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, mantido o regime inicial aberto e a substituição operada na origem. (STJ - AgRg no HC: 814850 TO 2023/0116795-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

Desta forma,
afasto a condenação autônoma pelo art. 304 do CTB
, devendo a conduta omissiva ser migrada para a terceira fase da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, como causa de aumento.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

O magistrado
a quo
, ao realizar a dosimetria, valorou negativamente três circunstâncias judiciais:
motivos, circunstâncias e consequências
. A defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Analiso cada vetorial individualmente:

•
Dos Motivos:
O juízo
a quo
fundamentou a negativação dos motivos afirmando que "a forma perigosa como conduziu o veículo, realizando drifts na pista colocou em risco uma coletividade de pessoas".
Data venia
, tal fundamentação refere-se ao
modus operandi
da conduta (circunstâncias) e não às razões que levaram o agente a delinquir. Não havendo nos autos fundamentação específica sobre o "porquê" do crime que desborde do tipo penal, e para evitar
bis in idem
com a vetorial das circunstâncias,
afasto a valoração negativa dos motivos
.

•
Das Circunstâncias:
Mantenho a valoração negativa. O magistrado fundamentou corretamente que o réu conduzia o veículo de forma anormal, realizando manobras perigosas ("drifts" e "zigue-zague") em via pública. Tal conduta excede a imprudência ínsita ao tipo penal, elevando o grau de reprovabilidade da ação por expor a perigo concreto um número indeterminado de pessoas, além das vítimas diretas. A fundamentação é idônea e deve ser mantida.

•
Das Consequências:
Igualmente, mantenho a valoração negativa. O juízo sentenciante destacou que as consequências foram "nefastas", impedindo as vítimas de trabalhar e gerando prejuízos financeiros, com destaque para a vítima Enivaldo, que sofreu fraturas graves (úmero e colo do fêmur) e foi submetido a diversas cirurgias. As lesões graves que demandam intervenção cirúrgica e longa recuperação extrapolam o resultado típico da lesão corporal culposa simples, justificando a exasperação da pena-base.

4. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA (NOVA DOSIMETRIA)

Passo a refazer a dosimetria, adotando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento consolidado do STJ.

O réu foi condenado nas sanções do
art. 303, § 2º, do CTB
(pena de reclusão, de 2 a 5 anos), em razão da capacidade psicomotora alterada ou, conforme a denúncia e sentença, pela gravidade das lesões resultantes da condução perigosa.

A) Para a vítima Enivaldo de Azevedo Cardoso (lesão mais grave):

•
1ª Fase (Pena-Base):
Partindo do mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão. Presentes duas circunstâncias judiciais negativas (
circunstâncias
e
consequências
), aplico a fração de 1/6 sobre a pena mínima (2 anos = 24 meses / 6 = 4 meses) para cada vetorial.

Aumento: 4 meses x 2 = 8 meses.

Pena-base fixada em: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

•
2ª Fase (Pena Intermediária):
Não há atenuantes (a confissão foi qualificada e não utilizada para a formação do convencimento principal de culpa exclusiva do réu, que tentou imputar o fato às vítimas). Não há agravantes.

Pena intermediária mantida em: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

•
3ª Fase (Pena Definitiva):

Incide a causa de aumento de pena pela
ausência de habilitação
(art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, I, do CTB).

Incide agora, também, a causa de aumento pela
omissão de socorro
(art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, III, do CTB), fruto da desclassificação operada neste voto.

Havendo duas causas de aumento, aplico a fração de
1/2 (metade)
, proporcional à reprovabilidade de incidir em duas majorantes específicas do tipo.

Cálculo: 2 anos e 8 meses + 1 ano e 4 meses (metade).

Pena final para este delito: 04 (quatro) anos de reclusão.

B) Do Concurso Formal (Art. 70, CP):

Considerando que mediante uma só ação o réu praticou dois crimes de lesão corporal (vítimas Diego e Enivaldo), aplica-se a regra do concurso formal. Tomo a pena mais grave (calculada acima em 04 anos) e a aumento na fração de
1/6 (um sexto)
.

• Cálculo: 04 anos + 8 meses (1/6 de 4 anos).

•
PENA DEFINITIVA TOTAL: 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Mantenho a penalidade acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo proporcional à pena privativa de liberdade, fixando-a em 02 (dois) anos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1. Afastar a condenação autônoma pelo crime de omissão de socorro (art. 304 do CTB), reclassificando-a como causa de aumento de pena no crime de lesão corporal;

2. Afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos "motivos";

3. Redimensionar a pena definitiva do apelante para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/03/2026